Tribunal: STF
Processo: ARE 693601
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU O ÓBICE LANÇADO À SUBIDA DO EXTRAORDINÁRIO. IRREGULARIDADE FORMAL. SÚMULA 284/STF. 



    Ausência de ataque ao óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário. Aplicabilidade da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").



    Agravo regimental conhecido e não provido.